Tribunal: CARF
Processo: 10120.725713/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725713/2015-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.804 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator),
Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram pelo conhecimento parcial,
apenas em relação à matéria “Caracterização da subvenção de investimento, para o efeito de
afastar a tributação sobre os recursos decorrentes de incentivo fiscal concedido pelo Estado”.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725713/2015-61
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão no Acórdão no
1402-005.567, interpôs recurso especial de divergência, relativamente a dois temas: (i)
“Caracterização da subvenção de investimento, para o efeito de afastar a tributação sobre
os recursos decorrentes de incentivo fiscal concedido pelo Estado”; e (ii) “Possibilidade de
inclusão na base de cálculo das contribuições sobre o faturamento das receitas obtidas por
meio de créditos de ICMS”.
Transcrevemos abaixo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. COMPROVAÇÃO REQUISITOS. LEI
COMPLEMENTAR 160/2017.
Estando presentes os atos legislativos de convalidação e a adequada contabilização na
reserva de incentivo, entende-se estarem comprovados os requisitos para o a
caracterização do incentivo como subvenção para investimentos, nos termos da Lei
Complementar no 160/2017.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos existentes em relação ao IRPJ.
Em relação à primeira divergência (Caracterização da subvenção de investimento,
para o efeito de afastar a tributação sobre os recursos decorrentes de incentivo fiscal concedido
pelo Estado), foi oferecido o acórdão paradigma no 9101-004.196, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DISPENSABILIDADE. FUNDAMENTO DO
AUTO DE INFRAÇÃO. CONFAZ. SÍTIO.
É dispensável a conversão em diligência, com o sobrestamento em diligência, quando a
conferência a respeito do registro em reserva de lucros não consta do lançamento
tributário e o cumprimento das cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS 190/2017 podem
ser verificadas no sítio do CONFAZ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30. REQUISITOS.
Aplica-se a Lei Complementar no 160, de 2017, aos processos pendentes, desde que
atendidos os requisitos do art. 30.
O recurso apresentou as seguintes razões:
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

Embora a lei estadual no 15.518/2006 tenha admitido a desnecessidade de ampliação
e/ou modernização do estabelecimento industrial do beneficiário do desconto, porquanto
do montante a ser aplicado na ampliação e/ou implantação do empreendimento, poderia
ser deduzido o valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do projeto
inicial da empresa aprovado pelo PRODUZIR e objeto do empréstimo, o acórdão
recorrido, ao analisar o caso, entendeu caracterizado o benefício como subvenção de
investimento, nos termos da LC no 160/17.
Em sentido diametralmente oposto ao Colegiado a quo, decidiu a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no acórdão paradigma no 9101-004.196, cuja ementa
segue integralmente transcrita:
[Seguiram trechos do voto condutor do paradigma]
Evidente, pois, a divergência jurisprudencial acerca da caracterização da subvenção de
investimento, para o efeito de afastar a tributação sobre os recursos decorrentes de
incentivo fiscal concedido pelo Estado.
Em caso semelhante ao dos autos, à luz da mesma legislação, especialmente
considerada a LC no 160/2017, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
entendeu que, nos termos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, para a devida caracterização
da subvenção de investimento, a lei estadual, de forma objetiva, deve fixar parâmetros
específicos sobre como os recursos serão destinados na implantação ou expansão dos
empreendimentos econômicos no ente subvencionante, com a indicação de diretrizes,
assim consideradas metas a serem cumpridas, evolução do faturamento, da produção, do
número de empregos.
Diversamente, o colegiado a quo considerou caracterizada a subvenção de investimento,
sem que a lei estadual tenha indicado qualquer parâmetro ou diretriz sobre a aplicação
dos recursos nos empreendimentos econômicos.
Verifica-se claramente a divergência jurisprudencial acerca da interpretação da
legislação tributária (art. 44 da Lei 4506 de 1964, art. 30 da Lei no 12.973/2014, LC
no 160/2017) na definição de subvenção de investimento. (destaques originais)
Quanto à segunda divergência, “Possibilidade de inclusão na base de cálculo das
contribuições sobre o faturamento das receitas obtidas por meio de créditos de ICMS”, a
recorrente indicou o acórdão paradigma no 1302-003.230, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
DO ENCERRAMENTO PARCIAL DO TIAF.
O encerramento parcial da fiscalização, com a expedição do competente termo por parte
do agente autuante, não provoca a nulidade do Auto de Infração, que constituiu crédito
tributários relativos a ano-calendário específico, cuja fiscalização foi previamente
autorizada por autoridade competente.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIVERSOS TRIBUTOS.
MESMO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nos termos autorizados pelo parágrafo 2o, do artigo 38 do Decreto no 7.574/11, é
possível a formalização de um único processo administrativo para a constituição de
créditos tributários de tributos diversos, quando a comprovação dos ilícitos depender
dos mesmos elementos de prova
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

RECEITAS
OPERACIONAIS
NÃO
DECLARADAS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI
COMPLEMENTAR 160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas como sendo de
investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente previstos no caput do
artigo 30, da Lei no 12.973/14. Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o
entendimento da fiscalização que considerou como sendo subvenção para custeio os
benefícios dados aos contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa
denominado FOMENTAR, afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL
incidente sobre os valores recebidos como incentivo fiscal.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS/Pasep, no sistema não
cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão específica
de ingressos dessa natureza.
Por meio de despacho específico, deu-se seguimento ao recurso.
Cientificado, o contribuinte ofereceu contrarrazões tempestivas, por meio das
quais questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Vale apresentar uma síntese das razões, em que o contribuinte se calca para
contestar o conhecimento.
Quanto ao conhecimento da primeira divergência, aduz ausência de divergência
entre o recorrido e o paradigma 9101-004.196. A divergência apontada pela Procuradoria foi
obtida do relatório, o qual reproduz a acusação fiscal. No entanto, os fundamentos citados pela
Procuradoria não constariam do voto condutor do recorrido, que, em nenhum momento, teria
aduzido a possibilidade de caracterizar uma subvenção como de investimento sem a
demonstração da intenção do Estado em conceder o incentivo com o fito de estimular a
implantação/expansão de empreendimentos econômicos. O voto, pelo contrário, teria
reproduzido entendimento do para 1a Turma da CSRF, segundo o qual remanesceria a obrigação,
para se caracterizar uma subvenção como investimento, de (i) demonstração de que a lei
concessiva teve o objetivo de estimular a implantação/expansão de empreendimento e (ii)
registro em reserva. Ademais, os acórdãos analisaram incentivos calcados em leis distintas. O
recorrido analisou a lei de Goiás, e concluiu que estaria comprovada a intenção do Estado de
fomentar. Já o paradigma analisou a lei de Rondônia, que não revela a intenção de incentivar.
No tocante ao conhecimento da segunda divergência, o contribuinte contesta o
conhecimento por falta de prequestionamento. Apesar de os dois acórdãos (recorrido e
paradigma) tratarem dos mesmos contextos (concessão de incentivo pelo Estado de Goiás).
Afinal, o lançamento nos autos teve como único fundamento o fato de a autoridade ter
caracterizado a subvenção como de custeio, fundamento este não aceito pelo acórdão recorrido.
Já o acórdão paradigma entendeu que, mesmo se tratando de subvenção para investimento, antes
da Lei no 12.973/94, as subvenções para investimento não eram excluídas da base de cálculo do
PIS/Cofins, mas este fundamento não foi adotado no lançamento.
É o relatório do essencial.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à primeira divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e o paradigma.
De fato, está configurada a divergência jurisprudencial acerca da interpretação da
legislação tributária para a caracterização de uma subvenção como sendo subvenção de
investimento, sob o mesmo arcabouço jurídico: art. 44 da Lei 4.506 de 1964, art. 30 da
Lei no 12.973/2014 alterada pela Lei Complementar no 160/2017, que introduziu
relevantes modificações na matéria em debate. Também tanto o acórdão recorrido
quanto o paradigma tratam do mesmo período de apuração (2010).
O paradigma, diferentemente do acórdão recorrido, firmou entendimento no sentido de
que uma subvenção para que ela seja qualificada como de “investimento” - já sob a
égide da Lei Complementar no 160/2017 - a norma estadual que institui o benefício tem
que fixar de modo objetivo os critérios quantitativos e qualitativos para a aplicação dos
recursos recebidos, de forma a previamente denotar a intenção de estimular a
implantação e expansão de empreendimentos.
Confira-se o fundamento prevalente no referido paradigma:
Os conselheiros que acompanharam pela conclusões compreenderam, em síntese,
que o caput do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dispôs sobre o conceito das
subvenções para investimentos, que se constituem em transferências de recursos
dos entes subvencionantes que são concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos. Assim, deve restar demonstrada,
na legislação elaborada pelo ente subvencionante, de forma objetiva, que os
recursos decorrentes das subvenções devam ser destinados para estimular a
implantação
de
empreendimentos
econômicos,
ou
expandir
empreendimentos econômicos, com parâmetros específicos dispondo sobre a
implantação ou expansão do investimento. E, no caso dos autos, não há
nenhuma menção na legislação estadual estabelecendo diretrizes para
implantar ou expandir os empreendimentos econômicos (trazendo metas a
serem cumpridas como prazo para instalação ou ampliação da empresa,
evolução do faturamento, da produção, do número de empregos, por
exemplo), razão pela qual não podem ser considerados como subvenções para
investimentos.
Procedendo-se a um teste de aderência, verifica-se que a adoção dos critérios
empregados pelo paradigma implicaria necessariamente em uma solução diferente
daquela que foi dada pelo acórdão recorrido nos presentes autos, que considerou apenas
como ponto relevante para a aplicação do estatuído na LC no 160/2017 a necessidade de
comprovação de que “ o valor da subvenção foi efetivamente registrado em reserva de
lucro de incentivos fiscais”, o que reforça ainda mais a divergência. Confira-se trechos
do acórdão recorrido a esse respeito:
[seguiu a transcrição de trechos do acórdão]
A similitude fática entre os acórdãos confrontados também não é desfeita em face de a
legislação estadual serem diferentes, eis que de relevante elas tem em comum a
inexistência de critérios objetivos que indicassem em tese o estímulo à implantação e
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

expansão de empreendimentos, previsto no artigo 30, caput, da Lei no 12.973/2014. Por
todo o exposto, proponho que esta primeira divergência seja admitida em face da
configuração do dissidio jurisprudencial.
O contribuinte, por outro lado, aduz que o acórdão recorrido teria se embasado em
entendimento do para 1a Turma da CSRF, que exige a demonstração de que a lei concessiva teria
por objetivo estimular a implantação/expansão de empreendimento econômico.
De fato, o recorrido cita acórdão da CSRF e destaca a seguinte parte:
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva
de lucros.
No entanto, não aduz, em parte alguma do voto que estaria demonstrada a
intenção do Estado em estimular a implantação/expansão de empreendimentos. No seu lugar,
aduz que o Estado de Goiás teria cumprido os procedimentos previstos na Lei Complementar no
160/2017 para convalidar seus benefícios. Ocorre que tal convalidação não é sinônimo, nem
implica a demonstração de que os benefícios concedidos visam a fomentar implantação/expansão
de investimentos.
Ademais, o paradigma estabelece a necessidade de a lei estadual não só expor a
sua motivação de incentivar a expansão/implantação de investimentos, mas também fixar
parâmetros objetivos para avaliação do cumprimento desse intento. Abaixo, transcrevo
específico do acórdão:
Os conselheiros que acompanharam pela conclusões compreenderam, em síntese, que o
caput do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dispôs sobre o conceito das subvenções para
investimentos, que se constituem em transferências de recursos dos entes
subvencionantes que são concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos. Assim, deve restar demonstrada, na legislação elaborada
pelo ente subvencionante, de forma objetiva, que os recursos decorrentes das
subvenções devam ser destinados para estimular a implantação de empreendimentos
econômicos, ou expandir empreendimentos econômicos, com parâmetros específicos
dispondo sobre a implantação ou expansão do investimento. E, no caso dos autos, não
há nenhuma menção na legislação estadual estabelecendo diretrizes para implantar ou
expandir os empreendimentos econômicos (trazendo metas a serem cumpridas como
prazo para instalação ou ampliação da empresa, evolução do faturamento, da produção,
do número de empregos, por exemplo), razão pela qual não podem ser considerados
como subvenções para investimentos.
Ai, está a divergência entre os dois acórdãos a suscitar o conhecimento do recurso
nessa parte.
Quanto à segunda divergência, o despacho assim se posicionou:
O Recorrente após transcrever trechos confrontando ambos os acórdãos finaliza a
arguição de divergência, nos seguintes termos:
Com efeito, o núcleo essencial da controvérsia é idêntico em ambos os casos
confrontados: possibilidade de inclusão na base de cálculo das contribuições
sobre o faturamento das receitas obtidas por meio de créditos de ICMS
concedidos pelo ente estatal na forma de subvenção.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

Para o v. acórdão recorrido, a subvenção de investimento, assim caracterizada na
forma do art. 30 da Lei n° 12.973/2014, com a nova redação da Lei
Complementar n° 160/2017, não integra a base de cálculo do Pis/Cofins.
Por sua vez, o paradigma defende que as subvenções de investimentos, antes da
edição da Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, não podem ser excluídas da
base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS, por se tratar de receita no
conceito amplo delineado no arts. 1o, caput e §1o, das Lei no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, vigente à época dos fatos geradores.
Verifica-se divergência na interpretação do art. 1o da Lei no 10.637/2002, do art.
1o da Lei no 10833/2003 e do art. 30 da Lei n° 12.973/2014, com a nova redação
da Lei Complementar n° 160/2017.
Passa-se à análise da arguição de divergência.
De plano verifica-se que as situações fáticas são assemelhadas, bem assim ambos os
julgados também possuem um mesmo arcabouço jurídico. Em todos os acórdãos
discute-se a possibilidade de inclusão na base de cálculo das contribuições (no regime
não cumulativo) previstos pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 - sobre as receitas
concedidas à pessoa jurídica por um ente estatal na forma de subvenção. Em todos os
julgados também levou-se em consideração a aplicação retroativa da Lei Complementar
no 160/2017, visto que seus respectivos julgamentos também se deram após a sua
vigência.
É digno ainda de observação ainda os fatos geradores dos julgados confrontados seriam
anteriores à vigência da Lei no 12.973/2014, que foi alterada pela Lei Complementar no
160/2017 que deu uma nova conformação jurídica à matéria, ou seja, são fatos
geradores pertencentes ao ano-calendário de 2010 (Ac. recorrido) e 2011 (paradigma);
bem assim as receitas subvencionadas em consideração seriam decorrentes de
benefícios de ICMS obtidos através do mesmo programa FOMENTAR, criado pelo
Governo do Estado de Goiás, através da Lei Estadual no 9.489/84.
O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência, nos termos por ela proposto:
Enquanto o acórdão recorrido decidiu que os valores a título de subvenção de
investimento deveriam ser excluídos da base de cálculo das contribuições não
cumulativas (PIS e COFINS) em face do disposto na Lei no 12.973/2014 com a nova
redação da Lei Complementar n° 160/2017 (aplicada retroativamente); de outra banda,
o paradigma, em situação fática assemelhada, abraçou entendimento diverso, nas
palavras do Recorrente, “que as subvenções de investimentos, antes da edição da Lei n°
12.973, de 13 de maio de 2014, não podem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS, por se tratar de receita no conceito amplo delineado
no arts. 1o, caput e §1o, das Lei no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, vigente à
época dos fatos geradores”.
Por outro lado, o contribuinte aduz que, apesar de se tratar do mesmo contexto,
inexiste divergência jurisprudencial a ser dirimida, com o que eu concordo, pois as questões
jurídicas são diversas.
O lançamento foi baseado no fundamento de que a subvenção promovida pelo
Estado de Goiás seria de custeio, uma vez não provada a intenção estatal de fomentar a
implantação/expansão de empreendimentos. O recorrido afasta essa premissa do lançamento e,
assim, exonera o IRPJ e também o PIS/Cofins. Já o paradigma adota a posição de comprovação
da intenção de fomentar e, conseguintemente, estaria comprovada a natureza de subvenção de
investimento, como a consequente exoneração do IRPJ, mas com a manutenção do PIS/Cofins,
em razão de inexistência de previsão legal para subtração de receitas com a subvenção de
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

investimento da base de cálculo dessas contribuições ante da Lei no 12.973/2014, conforme
trecho da ementa transcrito abaixo:
COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS/Pasep, no sistema não
cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão específica
de ingressos dessa natureza.
Em razão da dessemelhança entre as questões jurídicas, não conheço da segunda
divergência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso da Procuradoria em
relação à matéria “Caracterização da subvenção de investimento, para o efeito de afastar a
tributação sobre os recursos decorrentes de incentivo fiscal concedido pelo Estado”.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado
Fui designado para redigir o voto vencedor do não conhecimento recursal também
em relação à primeira divergência.
Para tanto, cumpre observar o artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 3432015 (RICARF/2015), que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF, objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude das questões fáticas enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Nesses termos, mostra-se imprescindível, sob pena de não conhecimento do
recurso especial, que sobre uma base fática comparável ao menos duas Turmas Julgadoras
distintas do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma mesma matéria.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para o Julgador se
certificar da divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), ele de fato consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso costuma ocorrer
justamente quando as soluções jurídicas mostram-se conflitantes em função de circunstâncias
fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente dita -, não há
que se falar em dissídio jurisprudencial a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
Do voto condutor do recorrido (Acórdão no 1402-005.567) extrai-se o quanto
segue:
O art. 30 da Lei no 12.973/2014, cuja vigência poderia ocorrer a partir de 1o de janeiro
de 2014 ou 2015, conforme a opção do sujeito passivo, foi assim redigido
originalmente:
(...)
Ressalta-se que o regramento das subvenções para investimentos foi
significativamente alterado pela edição da Lei Complementar no 160/2017, que
assim dispôs:
(...)
Observa-se que foram fixados novos limites para interpretação do conceito de
subvenção para investimentos, mediante alteração do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Verifica-se que o presente lançamento foi formalizado em 2015 e tem por referência os
anos-calendário 2010, assim reportando-se às disposições do art. 38, §2o do Decreto-Lei
no 1.598/77, com redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730/79 e aos procedimentos
estipulados no art. 18 da Lei no 11.941/2009.
Neste contexto, a primeira questão a ser dirimida é se o art. 30 da Lei no 12.973/2014,
com os acréscimos feitos pela Lei Complementar no 160/2017, produziria efeitos em
relação a subvenção contabilizada no ano-calendário 2010.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

Verifica-se que a 1a Turma da CSRF já teve a oportunidade de analisar lançamento
formalizado em 2007 e referente a infração constatada nos anos-calendário 2002 e 2003,
decidindo, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo em
sessão de julgamento de 3 de outubro de 2018, nos seguintes termos do voto condutor
da Conselheira Cristiane Silva Costa:
(...)
Conclui-se que deve ser admitida a aplicação retroativa da nova redação atribuída ao art.
30 da Lei no 12.973/2014 pela Lei Complementar no 160/2017, cumprindo verificar,
além do atendimento às formalidades previstas na Lei Complementar no 160/2017, se os
requisitos expressos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 estão presentes no caso
sob análise. Ou seja, nas palavras da Conselheira Cristiane Silva Costa:
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado da
em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva
de lucros.
No presente caso, como demonstrado pela Recorrente, nas petições apresentadas, o
Estado de Goiás já cumpriu com os procedimentos necessários à convalidação dos
incentivos fiscais concedidos no âmbito do FOMENTAR, nos exatos termos da LC no
160/2017 e do Convênio ICMS no 190/2017, o benefício fiscal-financeiro recebido pela
RECORRENTE cumpre os requisitos introduzidos pela LC no 160/17 ao art. 30 da Lei
no 12.973/14 para gozar da isenção concedida às subvenções para investimento.
Constata-se que a RECORRENTE comprovou, mediante cópia de seus registros
contábeis, que o valor da subvenção foi efetivamente registrado em reserva de lucros de
incentivos fiscais, razão por que deve ser tido como cumprido o requisito formal para o
gozo da isenção de IRPJ, CSL, PIS e COFINS.
Ressalta-se que o analisar o processo relativo aos lançamentos efetuados no ano-
calendário de 2009, Relator Cons. Paulo Mateus Ciccone, esse colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário da RECORRENTE,
determinando o cancelamento integral do crédito tributário exigido nos autos de
infração, conforme a seguinte ementa:
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

Estando presentes os atos legislativos de convalidação e a adequada contabilização na
reserva de incentivo, entende-se estarem comprovados os requisitos para o a
caracterização do incentivo como subvenção para investimentos, nos termos da Lei
Complementar no 160/2017.

Como se vê, a decisão recorrida, à luz da legislação dos incentivos concedidos
pelo Estado de Goiás, considerou cumpridos os requisitos para sua equiparação a subvenções
para investimento. E que requisitos? Nas palavras do voto, a i) intenção do Estado da em
estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva de lucros.
O paradigma (Acórdão no 9101-004.196), por sua vez, ao tratar de benefício fiscal
concedido pelo Estado de Rondônia, registra que:
Nesse caso, além de não restar comprovado nos autos o cumprimento do art. 3o, incisos
I e II, da Lei Complementar no 160, de 2017, não existe comprovação da constituição e
manutenção da reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404/76, nos
termos do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, o que era previsto no inciso III do art. 18 da
Lei no 11.941, de 2009, para pessoa jurídica sujeita ao Regime Tributário de Transição
(RTT).
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.725713/2015-61

Registro que, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso, e que a maioria
dos conselheiros acompanhou a relatora pelas conclusões.
Os conselheiros que acompanharam pela conclusões compreenderam, em síntese, que o
caput do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dispôs sobre o conceito das subvenções para
investimentos, que se constituem em transferências de recursos dos entes
subvencionantes que são concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos. Assim, deve restar demonstrada, na legislação elaborada
pelo ente subvencionante, de forma objetiva, que os recursos decorrentes das
subvenções devam ser destinados para estimular a implantação de empreendimentos
econômicos, ou expandir empreendimentos econômicos, com parâmetros específicos
dispondo sobre a implantação ou expansão do investimento. E, no caso dos autos, não
há nenhuma menção na legislação estadual estabelecendo diretrizes para implantar ou
expandir os empreendimentos econômicos (trazendo metas a serem cumpridas como
prazo para instalação ou ampliação da empresa, evolução do faturamento, da produção,
do número de empregos, por exemplo), razão pela qual não podem ser considerados
como subvenções para investimentos.

Verifica-se, contudo, que esse precedente afastou o enquadramento do incentivo
fiscal lá analisado como subvenção de investimento em situação fática na qual a contribuinte,
além de sequer ter constituído reserva de lucro, não teria demonstrado a intenção do Estado
(Rondônia, e não Goiás) de estimular a implementação e expansão de empreendimento
econômico.
Ao passo, então, que o acórdão recorrido afastou a infração por entender que a
referida intenção se faz presente na legislação do Estado de Goiás, em situação fática que houve
registro dos valores subvencionados em conta de reserva, o paradigma não viu essa intenção na
legislação de Rondônia, em situação de ausência de constituição de reserva pelo contribuinte.
Nesse contexto, prevaleceu o entendimento de que estamos diante de situações
fático-jurídicas que não se assemelham para a finalidade pretendida, o que prejudica o
conhecimento do Apelo.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1287
DF CARF MF
Original